Tribunal: TJMT
Processo: 1009386-48.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009386-48.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SUZIANE DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 051.672.671-45 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CIRURGIA DE BUCO –MAXILO FACIL E BRONCOSCOPIA - PERDA DO OBJETO – AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL-

SENTENÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MERITO - PLEITO DE JULGAMENTO DO MERITO DA AÇÃO – AFASTADO - FATO IMPEDITIVO DEMONSTRADO PELO ENTE PUBLICO - AUSENCIA DE NOVOS ELEMENTOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “[...] A falta de interesse processual, no sentido da desnecessidade e inutilidade do provimento jurisdicional para composição da lide, importa a extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC/2015). (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.19.157945-7/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2020, publicação da súmula em 24/05/2020)”.

2.
Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por SUZIANE DE OLIVEIRA DA CRUZ, em face de decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível, que negou provimento, ante a ausência de interesse processual.

Alega o Agravante “que há
, sim, interesse recursal na demanda, eis que ainda persiste a necessidade do procedimento cirúrgico e que a situação impeditiva era temporária e há muito se consolidou”.

Ressalta que “ a gravidez da parte recorrente – que a impossibilitou de se submeter à cirurgia -, não pode, entretanto, ser utilizada como fundamento para a extinção da ação, eis que essa situação – temporária – não teve o condão de afastar o interesse processual ou recursal da interessada.”

Assevera que “ocorre, Excelências, que ao agendar o procedimento, constatou-se a gravidez da parte Autora, o que implicou o adiamento desse procedimento (e não o seu cancelamento!) para depois de janeiro/2021, quando ela deveria retornar ao consultório para refazer os exames.”

Alega que “o pedido, em si, permaneceu inalterado, qual seja: que fossem determinadas as diligências necessárias para que a Agravante se submetesse à cirurgia buco-maxilo facial e broncospia. O que se alterou, na verdade, foi quando o pedido poderia ser efetivamente cumprido: somente após a gestação da Agravante, por recomendação médica”.

Assim, requer a reconsideração da decisão, para que seja reformada a decisão ora recorrida para que se dê prosseguimento do feito em sua origem, com julgamento de mérito da ação.

Sem contrarrazões (id. 130047664).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO em que se objetiva a retratação da decisão unipessoal, que negou provimento
em face de ausência de interesse processual devido

contraindicação do procedimento, pela própria informação médica temporária
.

É cediço que cabe às partes provarem os fatos constitutivos de seu direito ou, os extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da outra parte, reservado ao magistrado, apenas, a análise das provas produzidas.

Nesse aspecto, o ônus da prova no processo civil obedece à regra do art. 333, do CPC, incumbindo ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, os modificativos, extintivos ou impeditivos do direito.

Da análise dos autos, em que pesem os argumentos declinados no AGRAVO INTERNO, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão, uma vez que houve juntada de uma petição pelo cirurgião dentista noticiando que “em contato telefônico com a paciente Suziane de Oliveira Cruz, no dia 08/junho/2020, foi informado que a mesma está gestante de 07 (sete) meses, o que inviabiliza o procedimento cirúrgico. A orientação é que a paciente retorne para consulta, avaliação e possível requisição de novos exames em janeiro/2021. (id. 78796456).

Desse modo, não haverá prejuízo a parte Agravante, pois haverá possibilidade de recomeçar o tratamento.

Assim, trago trecho da decisão onde explanei acerca da ausência de interesse da parte autora, em face da existência do fato impeditivo demonstrado pelo ente público
, in verbis
:

“[...] O recurso visa a reforma da sentença, que julgou extinto o processo por ausência de interesse de agir da parte autora. Consta dos autos, que Suziane de Oliveira da Cruz assistida pela Defensoria Pública Estadual vítima de acidente de moto

ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop visando a realização do tratamento para a obtenção do procedimento cirúrgico de Buco Maxilo facial e Broncoscopia, conforme laudo subscrito (id.78795505). Aos 19.07.2019 a liminar foi deferida parcialmente para o fornecimento do procedimento cirúrgico, com a ressalva de bloqueio judicial em caso do descumprimento (id. 78795512). Segundo o parecer do NAT o tratamento médico é imediato (id. 78795513), sendo de alta complexidade cabendo a gestão Estadual fornece –lo. O Hospital Regional de Sinop noticiou que o inicio do procedimento de Bucomaxilo e Broncoscopia foi realizado dia 18.03.2019, conforme (id. 78795518), oportunidade que recebeu alta (id. 78795520).O Magistrado singular deferiu o pedido de bloqueio Judicial no valor de R$ 113.200,00 (cento e treze mil e duzentos reais), conforme decisão (id. 78795549). No entanto, houve juntada de uma petição pelo cirurgião dentista noticiando que “que em contato telefônico com a paciente Suziane de Oliveira Cruz, no dia 08/junho/2020, foi informado que a mesma está gestante de 07 (sete) meses, o que inviabiliza o procedimento cirúrgico. A orientação é que a paciente retorne para consulta, avaliação e possível requisição de novos exames em janeiro/2021. (id. 78796456).

O Magistrado singular julgou extinto o pedido,
literris:

(....) Perscrutando os autos, que o procedimento não pode ser disponibilizado por a parte autora está grávida, conforme informado em ID. 33444744 o que se perfaz nestes autos a PERDA do OBJETO, que não conduz a presente demanda a outro destino, se não o horizonte da extinção.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, em razão da PERDA do OBJETO, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 30 de julho de 2020. (ID. 78796461). Assim o recurso não comporta provimento, isso porque as circunstâncias que embasaram o pedido inicial da demanda não subsiste mais, em face de que a mesma se encontra em período gestacional. A gravidez é fato impeditivo, já que se encontra impossibilitada de obter a prestação jurisdicional.

Nesse aspecto o artigo 485 estabelece que:

O juiz não resolverá o mérito quando:

[...] VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

É cediço que a condição da ação intitulada interesse processual encontra-se adstrita à verificação da presença do binômio utilidade-necessidade, o qual se desponta pela aferição da evidente necessidade da pretensão submetida à apreciação do Poder Judiciário, pela parte que a inaugurou, com a imperativa demonstração da utilidade do ajuizamento da ação ao alcance da tutela ansiada, assim como da nítida adequação entre o pedido formulado e sua aptidão a solucionar o conflito de interesses apresentado pela petição inicial.

Daniel Amorim Assumpção Neves in Novo Código de Processo Civil Comentado p.43, leciona que " (...) O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. (STJ, 4ª Turma, Resp 954.508/RS, Rel. MIn. Figueiredo Gonçalves, j.28.8.2007).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - UNIDADE DE SAÚDE: REGULARIZAÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO: CARÊNCIA DE AÇÃO: INTERESSE DE AGIR: AUSÊNCIA. 1. Se ao tempo da distribuição da ação não mais existia as irregularidades que se pretendia sanar, não se verifica o interesse de agir. 2. A falta de interesse processual, no sentido da desnecessidade e inutilidade do provimento jurisdicional para composição da lide, importa a extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC/2015). (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.19.157945-7/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2020, publicação da súmula em 24/05/2020) .Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pela parte autora, ante a ausência interesse recursal, para manter incólume a sentença objurgada.” (id. 10047641).

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.
Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 2. Impossibilidade. 3. Recurso de Agravo Regimental desprovido. (TJ/MT - N.U 1004063-98.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020) AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, CAPUT, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 25 DA LEF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto. (TJ/MT - AgR 170274/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)”.

Nesse aspecto, verifica se que a Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara
:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip:

(...)

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por SUZIANE DE OLIVEIRA DA CRUZ, em face de decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível, que negou provimento, ante a ausência de interesse processual.

Alega o Agravante “que há, sim, interesse recursal na demanda, eis que ainda persiste a necessidade do procedimento cirúrgico e que a situação impeditiva era temporária e há muito se consolidou”.

Ressalta que “ a gravidez da parte recorrente – que a impossibilitou de se submeter à cirurgia -, não pode, entretanto, ser utilizada como fundamento para a extinção da ação, eis que essa situação – temporária – não teve o condão de afastar o interesse processual ou recursal da interessada.”

Assevera que “ocorre, Excelências, que ao agendar o procedimento, constatou-se a gravidez da parte Autora, o que implicou o adiamento desse procedimento (e não o seu cancelamento!) para depois de janeiro/2021, quando ela deveria retornar ao consultório para refazer os exames.”

Alega que “o pedido, em si, permaneceu inalterado, qual seja: que fossem determinadas as diligências necessárias para que a Agravante se submetesse à cirurgia buco-maxilo facial e broncospia. O que se alterou, na verdade, foi quando o pedido poderia ser efetivamente cumprido: somente após a gestação da Agravante, por recomendação médica”.

Assim, requer a reconsideração da decisão, para que seja reformada a decisão ora recorrida para que se dê prosseguimento do feito em sua origem, com julgamento de mérito da ação.

Sem contrarrazões (id. 130047664).

(...)

A eminente Relatora
NEGOU
provimento ao recurso de Agravo Interno interposto por Suziane de Oliveira da Cruz, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que objetivava a retratação de decisão monocrática proferida pela Relatora, em sede de Recurso de Apelação.

Assim, pedi vista dos autos para uma melhor análise da matéria.

Pois bem.

Sobressai dos autos que,
Suziane de Oliveira da Cruz, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, pretendendo a realização de
CIRURGIA DE BUCO-MAXILO FACIAL E BRONCOSCOPIA
, consubstanciada na urgência do pleito e hipossuficiência financeira.

Colhido o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, concluindo pela urgência do pedido, o Magistrado de Primeiro Grau deferiu a antecipação da tutela, impondo aos entes federados demandados
que providenciem imediatamente, o procedimento cirúrgico de que necessita a parte Autora, qual seja, “CIRURGIA DE BUCO-MAXILO FACIAL E BRONCOSCOPIA”
(id. 78795513 e 78795514).

Ato contínuo, foi noticiado o não cumprimento voluntário da ordem judicial, com pedido de bloqueio de verbas públicas para a realização do procedimento na rede privada de saúde, restando deferido pelo juízo
a quo
, na decisão disponível no id. 78795546.

Em seguida, aportou aos autos manifestação do profissional liberal contatado para o cumprimento da ordem judicial, em substituição dos entes federados demandados, noticiando que a Autora
está gestante de 07 (sete) meses, o que inviabiliza o procedimento cirúrgico. A orientação é que a paciente retorne para consulta, avaliação e possível requisição de novos exames em janeiro/2021,
vide id. 78796456.

Posteriormente, o Juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito, fundamentado na perda do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC (id. 78796461).

Contra essa decisão, insurgiu-se a demandante, mediante interposição de Recurso de Apelação (id. 78796466) visando a reforma a sentença, ao qual foi negado provimento pela Relatora, em decisão monocrática disponível no id. 100476461, assim concluindo:

(...)

O recurso não comporta provimento, isso porque as circunstâncias que embasaram o pedido inicial da demanda não subsiste mais, em face de que a mesma se encontra em período gestacional.

A gravidez é fato impeditivo, já que se encontra impossibilitada de obter a prestação jurisdicional.

(...)

Em face dessa decisão, foi interposto Recurso de Agravo Interno, sustentando que
ainda persiste a necessidade do procedimento cirúrgico e que a situação impeditiva era temporária e há muito se consolidou
, requerendo, por isso, a retratação da Relatora, ou, não sendo o caso, a remessa do recurso à E. Câmara, para o seu provimento e reforma da decisão monocrática, cujo voto, levado a sessão de julgamento do dia 29-8-2022, foi pelo não provimento, ocasião em que pedi vistas dos autos.

Pois bem. Em análise acurada do conjunto da postulação, verifico que a causa de pedir que sustentou o pedido vertido nesta ação foi justamente a urgência do pleito, de modo que a posterior alteração da situação fática-jurídica que afasta tal situação, permitindo a prorrogação da realização do procedimento cirúrgico pretendido para momento oportuno, inegavelmente, resulta em alteração da própria causa de pedir e do pedido.

Ocorre que, depois de estabilizada a relação processual, com citação das partes demandadas e oferecimento de contestação, tal como ocorrido no caso, é vedada a emenda à causa de pedir e pedido, sem a concordância daqueles, na forma prevista no artigo 329, II, do CPC, não sendo admitido o prosseguimento do feito com a nova causa de pedir e pedido não consentidos.

Assim sendo, tem-se por evidente a alteração da situação jurídica da causa que implica diretamente na perda do objeto e do interesse de agir da demandante, e, por conseguinte, na extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse sentido, vem entendendo a jurisprudência pátria à qual me inclino:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE NOME C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - FATO SUPERVENIENTE - NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA - ALTERAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - PERDA DO OBJETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
A ocorrência de fato superveniente implicou em perda do objeto uma vez que o pedido e a causa de pedir foram alterados, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.
Compete à Justiça Federal julgar ação de nulidade de registro de marca, uma vez devida à participação de autarquia federal, o INPI, na referida ação. Os honorários de sucumbência devem ser fixados considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.16.031310-2/002, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 7-7-2020, publicação da súmula em 8-7-2020) [Destaquei]

Por derradeiro, ressalto que é impertinente deliberar sobre a superação da
causa impeditiva temporária
que afastou a urgência do pedido e resultou na extinção do feito sem resolução do mérito, porquanto supostamente verificada depois de intentado o Recurso de Apelação ao qual se negou provimento, monocraticamente, sob risco de se admitir a supressão de instância.

Ante o exposto, acompanho a douta Relatora, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
Agravo Interno interposto por Suziane de Oliveira da Cruz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022